Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por BRUNO TIAGO AMARAL DE SOUSA em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID de origem 172487124) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704791-36.2023.8.07.0020, indeferiu o pagamento de honorários advocatícios na fase executiva, ao fundamento de que não seriam cabíveis no primeiro grau de jurisdição, ainda que na fase executiva.
3. Em suas razões, o agravante defende o cabimento, em sede de juizados especiais, de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que tal pretensão estaria amparada na súmula 517 do STJ e em entendimento da Câmara de Uniformização do TJDFT. Além disso, conforme alega, o artigo 52 da Lei n. 9.099/95 prevê a aplicação das regras do Código de Processo Civil, em caso de lacuna existente na lei de regência dos juizados. Outrossim, afirma que o enunciado n. 97 do Fonaje, cujo teor seria meramente recomendativo, estaria em confronto com a citada súmula e o precedente firmado pela Câmara de Uniformização. Os agravados, por sua vez, não apresentaram contrarrazões.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal versa acerca do cabimento, ou não, de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em sede cumprimento de sentença em tramitação nos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
5. A despeito da tese fixada no Enunciado 97 do Fonaje, destaca-se que, apesar de o artigo 55 da Lei no 9.099/95 vedar a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, há omissão quanto a eventual cobrança dos honorários na fase executiva. Assim, tendo em vista a aplicação subsidiária do CPC, mostra-se possível a cobrança dos honorários na execução, com amparo no artigo 523, §1o, do CPC e em conformidade com a Súmula 517/STJ (“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”). Precedente: (Acórdão 1718247, 07006101820238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16.6.2023, publicado no DJE: 3.7.2023).
6. Por sua vez, a Câmara de Uniformização, órgão colegiado com a função de dirimir divergências entre a Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, de forma a manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, pacificou o entendimento sobre a matéria no âmbito do TJDFT, conforme decidido por ocasião da Reclamação no 0008070-10.2018.8.07.0000 (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27.5.2019, publicado no DJE: 5.7.2019. Pág.: 560). No mesmo sentido: (Acórdão 1690246, 07002663720238079000, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24.4.2023, publicado no DJE: 2.5.2023); ( Acórdão 1690196, 07002083420238079000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24.4.2023, publicado no DJE: 2.5.2023).
V. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, no patamar de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados.
Art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Art. 523, §1o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 517 do STJ.
Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização/TJDFT, data de julgamento: 27.5.2019, publicado no DJE: 5.7.2019. Pág.: 560.